Tribunal: TJSP
Processo: 1003562-02.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Embargos de Terceiro – Pretensão de revogação e desfazimento da ordem de constrição do imóvel – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante – Descabimento – A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção - Aplicação do artigo 252, do

Ementa:
Embargos de Terceiro – Pretensão de revogação e desfazimento da ordem de constrição do imóvel – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante – Descabimento – A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção - Aplicação do artigo 252, do Regimento de Interno desta Corte – Recurso desprovido.